Tribunal: STF
Processo: RE 1331955
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. AUXILIAR DE ENSINO. CONTRATOS DE TRABALHO REGIDOS PELA CLT E POR PRAZO DETERMINADO. SUSPENSÃO DO CONTRATO NA ESCOLA DE ENGENHARIA, EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NO INSTITUTO DE QUÍMICA. CONTAGEM DO PERÍODO DE SUSPENSÃO COMO TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    9. Na Apelação Cível nº 324367 (processo nº 0021588-71.1999.4.05.8100), este Tribunal reconheceu a validade da restauração do vínculo empregatício que se encontrava suspenso (segundo contrato de trabalho), em razão da impossibilidade do exercício cumulativo dos dois cargos de professor, face à incompatibilidade de carga horária (regime de tempo integral), e da sua transformação em cargo público, nos termos do art. 243, da Lei 8.112/90, todavia considerou como indevido o pagamento de remuneração no período compreendido entre o ano da aposentadoria (1996) e o efetivo exercício, que se deu 01.03.1998, pois a remuneração constitui contraprestação decorrente do exercício do cargo.
    10. Em face disso, não cabe aqui qualquer discussão acerca da legalidade da restauração do contrato de trabalho suspenso e sua transformação em cargo público, mas tão-somente se o apelado faz jus à contagem de tempo de serviço entre 06.12.1970 a 28.02.1998, período de suspensão do contrato de trabalho, uma vez que, na sua aposentadoria compulsória (proveniente do segundo contrato), com vencimentos proporcionais, considerou-se apenas o período de 01.03.1998 (data do efetivo retorno) a 09.12.2014.
    11. Primeiramente, a suspensão do contrato de trabalho implica sustação ampla e bilateral de seus principais efeitos - não se presta serviço, não se paga salário, não se computa tempo de serviço, não se produzem recolhimentos vinculados ao contrato, entre outros -, mantendo-se, todavia, preservada a sua vigência.
    12. Assim, como o contrato de trabalho na Escola de Engenharia encontrava-se suspenso por deliberação da Câmara de Administração, não se considera tempo de serviço para aposentadoria o período de 06.12.70 até 28.02.1998 - data anterior ao efetivo retorno às atividades de Auxiliar de Ensino.
    13. Quanto a este ponto, a decisão administrativa considerou que o exercício, em regime de dedicação exclusiva, no Instituto de Química (primeiro contrato), impedia o exercício cumulativo de outro cargo. Ora, o art. 18, da Lei 5.539/68, estabelecia que " fica proibido ao docente em regime de dedicação exclusiva o exercício de qualquer outro cargo, ainda que de magistério, ou de qualquer função ou atividade remunerada ", portanto, para além do apelado não ter exercido qualquer atividade no segundo contrato após a suspensão, o mesmo período não pode servir para duas aposentadorias, em regime de dedicação exclusiva. (STJ. AgRg no AREsp 548.537/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015)
    14. Acrescente-se que não há de se falar que o apelado esteve em situação funcional de disponibilidade, quando da suspensão do contrato de trabalho, pois não detinha estabilidade, não recebia remuneração proporcional ao tempo de serviço e não poderia ser aproveitado em outro cargo, em razão de sua submissão em outro contrato de trabalho ao regime de dedicação exclusiva.
    15. Por fim, a norma inserta no art. 7º, do Decreto-Lei nº 465/69, se destina a situação de servidor público de outro órgão da administração que era posto à disposição de "universidade, federação de escolas ou estabelecimento isolado, mantidos pela União, para exercer o magistério em regime, de dedicação exclusiva, com direito apenas à contagem de tempo de serviço para aposentadoria", o que não é o caso dos autos, sendo inaplicável a referida disposição legal. 
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente